Tribunal: STF
Processo: HC 197561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Jadson do Nascimento e Juliana Malena Andrade Lima, advogados, em benefício de Gutemberg Vieira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.353/BA.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 2.4.2020, o paciente foi preso em flagrante, sendo depois denunciado com outros onze corréus, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente); no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada); e art. 180, caput, do Código Penal (receptação). A denúncia foi recebida, em 11.5.2020, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo, onde tramita a Ação Penal n. 0000182-35.2020.8.05.0142. 
    3. Alegando ausência de fundamentação idônea na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8019444-67.2020.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, C/C ART. 16, CAPUT, §1º, IV, LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 
    1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. DECISÃO DEVIDAMENTE CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENTES OS REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE SUPOSTAMENTE É O LÍDER DO TRÁFICO NA REGIÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
    2. CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 2-3, e-doc. 10). 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.353/BA no Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em 1º.2.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, negou provimento em decisão monocrática. Esta a ementa do julgado:
     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU APONTADO COMO CHEFE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VIOLENTA, RESPONSÁVEL POR HOMICÍDIOS RELACIONADOS A DISPUTAS RELATIVAS À ATIVIDADE ILÍCITA, QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E FOI CONDENADO PELO MESMO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11). 
    A decisão denegatória transitou em julgado em 18.2.2021, não tendo sido interposto recurso de agravo pela defesa do recorrente.
    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão pela qual se decretou a prisão preventiva do paciente.
    Alegam que “o paciente não pode permanecer custodiado porque não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar. Ilegal e arbitrário, portanto, o encarceramento do Paciente, razão pela qual se impõe a concessão da ordem impetrada de modo a revogar a prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o fundamento utilizado para justificar o requisito ordem pública foi, essencialmente, a possibilidade de reiteração delitiva, sem, contudo, haver o apontamento de circunstâncias concretas que permitissem a conclusão de que o Paciente, em liberdade – que ainda é a regra –, praticaria qualquer crime que seja” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Asseveram que “a prisão não deve prosperar sob o argumento de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o paciente possui possibilidade de trabalho, endereço conhecido e jamais se furtará a se defender da acusação que lhe é imputada, sendo que poderá e se disponibilizará a ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Ressaltam que “o paciente no momento de sua prisão em flagrante, não ofereceu resistência, não tentou se esquivar do distrito da culpa. Tivesse o paciente a intenção de opor empecilhos à aplicação da lei penal, haveria a d. autoridade coatora de indicar algum fato concreto por ele praticado” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Afirmam que o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente a adoção das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, limitando-se a asseverar que “configuram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois se trata de associação criminosa para o tráfico, cujo integrantes estariam planejando a prática de homicídios” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos: 
    “Por todo o exposto, o paciente confia no deferimento da medida liminar, com o fim de suspender a eficácia da r. decisão impugnada – ainda que mediante a imediata imposição de uma ou mais medidas dispostas no artigo 319 do CPP –, e em sua confirmação quando do julgamento de mérito deste writ, revogando-se em definitivo a custódia” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.353. Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    8. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, não teria melhor sorte o impetrante. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia da decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, documento essencial ao exame de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva com base nos documentos que instruem a presente impetração. 
    10. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.353/BA. Tem-se na fundamentação do ato apontado como coator:
    “No caso, consignou o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Paciente que (fl. 64; sem grifos no original): 
    ‘As circunstâncias da prisão indicam que haveria uma reunião, por integrantes da associação criminosa, para prática de homicídios nesta cidade. Armas de fogo e veículo receptado foram encontrados com os réus. Depreende-se, assim, a gravidade da conduta e periculosidade dos agentes. Presentes, assim, os indícios de autoria e materialidade, conforme depoimentos e laudo acima referidos, além dos termos de apreensão de armas e do veículo. Configuram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois se trata de associação criminosa para o tráfico, cujo integrantes estariam planejando a prática de homicídios. Além disso, à exceção do autuado RAFAEL, seus integrantes já foram presos por outros crimes, inclusive por tráfico de drogas. Nos termos da manifestação do Ministério Público e representação da Autoridade Policial, necessária a prisão cautelar para resguardar a ordem pública, evitando a prática de novos crimes da mesma natureza pelos flagrados, os quais, inclusive, exerciam o tráfico em suas residências.’ 
    O acórdão impugnado, por sua vez, denegou a ordem originária considerando que (fls. 102-104):
    ‘Diferentemente do quanto alegado na exordial deste mandamus, o Juízo a quo, de forma cuidadosa, ocupou-se de apresentar a escorreita fundamentação para a decretação da custódia cautelar, e não abstrata ou genericamente, como tenta demonstrar a impetração. Logo, demonstrada a real necessidade na segregação prévia, uma vez que é imprescindível a privação da liberdade para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em face da possibilidade de reiteração da conduta criminosa, como se pode constatar dos trechos acima transcritos. (...) 
    Com base na situação, tem-se que as mortes por homicídio ocupam posição de destaque – em especial, nos grandes centros urbanos brasileiros, devem-se as disputas de territórios pelas grandes facções, como já é de conhecimento da nossa sociedade baiana, sendo imperiosa a necessidade de dar um basta ao nocivo comportamento das atividades ilícitas das drogas no mundo hodierno, na medida em que os homicídios associados ao uso e venda de drogas são a face mais atemorizante e visível da violência urbana. (...)
    O temor apresentado pela população no que diz respeito à violência associada ao tráfico de drogas não é de todo infundado, sobretudo quando estão relacionados a crimes mais violentos, de maneira especialmente significativa nos crimes contra o patrimônio, além da conexão existente entre o tráfico de drogas e o aumento no número de homicídios, daí o evidente periculum libertatis do Paciente.’ 
    Informou a Corte a quo, ao prestar informações, ainda que (fl. 169): 
    ‘Há informações nos autos de que se trataria de um grupo que 'tomaria a cidade' e, após a prisão de alguns integrantes da associação, as drogas foram espalhadas em vários locais da cidade para dificultar o trabalho da polícia. Mesmo com a prisão não cessaram as atividades criminosas. Consta, também, o planejamento de homicídios do grupo rival e apreensão de armas de fogo e veículo objeto de roubo.
    O paciente é apontado como líder do grupo e, conforme certidão nos autos, responde aos processos 0000816-46.2011.805.0142, Crime Tentado; 0000794- 56.2009.805.0142, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas e 0001057- 20.2011.805.0142, Crimes de Drogas e Condutas Afins, condenado em 11/05/2015.’ 
    Inicialmente, constato que a tese de nulidade da prisão em flagrante não foi suscitada, tampouco apreciada no writ originário, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de se manifestar originariamente sobre a questão, sob pena de supressão de instância.
    De outro lado, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, pois: ‘A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.’ (HC 167.565 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2020, DJe 01/042020.) 
    Ressaltaram as instâncias ordinárias, ademais, que o Réu reitera na prática de crimes graves, inclusive tráfico e homicídios praticados por disputas relativas ao comércio ilícito, além de ser apontado como chefe de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que também motiva adequadamente a constrição preventiva. Destaco, por oportuno: (…) 
    É certo, ainda, que, diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 11). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONTRABANDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 174.979-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia.
    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – ‘BOCA DE FUMO’ – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime” (HC n. 168.900, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira, DJe 12.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social dos agravantes, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa.
    2. A controvérsia a respeito do excesso de prazo para o término da instrução criminal não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.625-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2018). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora